Tribunal: TJMT
Processo: 1020040-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020040-08.2020.8.11.0000
Recorrente: Agriterra Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda.
Recorrida: Idianete Aparecida Verardi
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1020040-08.2020.8.11.0000
Recorrente: Stara S/A - Indústria de Implementos Agrícolas
Recorrida: Idianete Aparecida Verardi
Vistos.
Diante da informação de homologação do acordo nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001996-97.2020.8.11.0045 pelo Juízo de primeiro grau, defiro o pedido de id 93425951, e determino a suspensão do feito até 20/12/2021, nos termos do artigo 313, inciso II do CPC.
Decorrido o prazo de suspensão, intimem-se as recorrentes para informar se persiste o interesse nos recursos interpostos, no prazo de 05 (cinco) dias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.